Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COMPRA. VENDA. BENS MÓVEIS. RECORRÊNCIA. LONGO PERÍODO. COMPRAS SUCESSIVAS. CONDOMÍNIO. FUNCIONÁRIO. AUTORIZADO. PRINCÍPIO. BOA-FÉ. TEORIA. APARÊNCIA. APLICAÇÃO.
1. Os negócios jurídicos firmados e adimplidos por condomínio edilício reputam-se válidos quando realizados, sucessivamente, por funcionário apresentado à parte contrária como quem tem poderes para sua realização e sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para representá-lo, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
2. Os contratos são regidos pelo princípio da boa-fé (art. 422 do Código Civil), o qual dá fundamento à aplicação da teoria da aparência. A referida teoria incide nos casos em que foram celebrados sucessivos negócios jurídicos por quem se apresentou a terceiro de boa-fé como representante autorizado pelo síndico a realizar compras em nome do condomínio, que pagou e não contestou nenhuma das compras. Não há como impor o conhecimento da incapacidade ao terceiro de boa-fé quando os aspectos fáticos o levam a crer estar diante de uma situação legítima. A proteção das vendas realizas a funcionário apresentado como autorizado para realizar compras em nome do condomínio deve ser assegurada ao terceiro que procedeu de boa-fé levado pela aparência de uma situação legítima.
3. Apelação desprovida.